Tribunal: TJDFT
Processo: 0714366-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSO N.: 0714366-38.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLÍTICOS APELADO: JOSÉ CARLOS DA SILVA AROUCA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pela Associação Brasileira de Anistiados Políticos contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (ID 20632357) que, ante o reconhecimento da nulidade do título executivo nos autos dos embargos à execução n. 0712199-43.2020.8.07.0001, extinguiu a execução, com fulcro nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC. Ante a sucumbência, condenou a exequente ao pagamento das despesas processuais. Sem honorários advocatícios, porquanto já fixados nos embargos à execução. Opostos embargos de declaração (ID 20632364), o Juízo de origem os rejeitou (ID 20632366), consignando que, “se a sentença prolatada nos embargos for cassada ou reformada, a execução seguirá o seu curso”. Em suas razões recursais (ID 20632370), a apelante aduz que o recurso interposto contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução possui efeito suspensivo ope legis e, portanto, deve-se suspender o curso do feito executivo até o trânsito em julgado daqueles autos. Alega que não lhe foi oportunizado prévia manifestação sobre a extinção do feito, o que acarreta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e não-surpresa. Sustenta que o Juízo de origem determinou, de forma prematura, o cancelamento da penhora efetuada no feito executivo. Assim, requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a manutenção da constrição perante o 2o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP até o julgamento de mérito do presente apelo. No mérito, pugna pela cassação da r. sentença. Preparo recolhido ao ID 20632370. Apresentadas contrarrazões ao ID 20632375. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos de origem, vislumbra-se que a ora recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra José Carlos da Silva Arouca (processo n. 0714366-38.2017.8.07.0001) e este, por sua vez, opôs embargos à execução (processo n. 0712199-43.2020.8.07.0001). Após, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução para declarar a nulidade do título executivo “e, consequentemente, extinguir a execução embargada”. A exequente interpôs recurso de apelação. Simultaneamente, o Juízo de origem extinguiu a execução nos autos n. 0714366-38.2017.8.07.0001 e a exequente interpôs o presente apelo. Entretanto, em 11/11/20, na 14a Sessão Ordinária por Videoconferência, a e. 2a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela exequente, conforme se observa da ementa a seguir transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLÍTICOS. REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ANISTIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATIVIDADE PRIVATIVA DE ADVOGADOS. LEI No 8.906/1994. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução de título executivo extrajudicial. 1.1. Pretensão da embargada de reforma da sentença. Afirma, em suma, que a declaração de anistia política ocorreu por meio de processo administrativo e que a representação dos anistiados políticos perante a Comissão de Anistia não é privativa de advogados. 2. As partes entabularam contrato para a representação administrativa e judicial do embargante pela embargada para promover junto aos órgãos competentes, processamentos, administrativos ou processos judiciais, com a finalidade de obter a declaração oficial de anistia do contratante. 3. De acordo com as próprias declarações da embargada e com a decisão em recurso de agravo de instrumento resta incontroversa a natureza jurídica do contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, através do qual, a exequente busca o pagamento dos honorários. 3.1. A cobrança em nada tem a ver com contribuições associativas e sim com honorários devidos em decorrência da prestação de serviços realizados em processo administrativo. 4. A prestação de serviços advocatícios é privativa dos advogados ou das sociedades de advogados, devidamente registrados na OAB, em consonância com a Lei no 8.906/1994. 4.1. De acordo com o art. 1o, II, da Lei 8.906/1994, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas são atividades privativas de advocacia. 4.1 Destarte, "Sendo o objeto do contrato ilícito, pois a legitimidade extraordinária da associação de anistiados não se confunde com o exercício da advocacia, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato" (Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE 25/02/2014). 5. Dos honorários advocatícios de sucumbência - reforma de ofício. 5.1. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 5.2. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da impugnação (fixado em R$ 214.037,51), o montante se mostra excessivo. 5.3. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, bem como a lide restou julgada de forma antecipada, porquanto dispensada a dilação probatória. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado. Considera-se, ainda, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 5.4. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 10.000,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. 6. Apelo improvido. (Acórdão 1298060, 07121994320208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. A par de tal quadro, ante a superveniência do v. acórdão que confirmou a extinção da execução, forçoso reconhecer a perda do objeto recursal desta apelação. 3. Com essas razões, nego seguimento ao recurso de apelação, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.009 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 30 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora